Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004055-19.2017.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: SERTOPLAN SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA PARA A SUA COBRANÇA. NA VIGÊNCIA DO DL 406/68 - MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LC 116/03 - LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RESSALVADO QUANDO EXISTIR UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO ONDE ESSA PRESTAÇÃO É PERFECTIBILIZADA, OU SEJA, ONDE OCORRIDO O FATO GERADOR TRIBUTÁRIO, ALI DEVERÁ SER RECOLHIDO O TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1.1. O entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ é no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2. MÉRITO.

2.1 Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.060.210/SC, o Município competente para a cobrança do ISS, na vigência do Decreto-Lei nº 406/68, é o da sede do estabelecimento prestador (artigo 12), e a partir da Lei Complementar nº 116/03, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador do serviço no Município onde essa prestação é perfectibilizada, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

3. Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença confirmada.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer a apelação e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de janeiro a primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA, proc. nº 0004055-19.2017.8.14.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo sido sua parte dispositiva vazada nos seguintes termos:

“(...)

Ante o Exposto, aplico o precedente contido no Recurso Repetitivo nº 1060210/SC para, ratificando a decisão liminar de fls. 538/539, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO a ilegalidade da cobrança pelo Município de Ananindeua do ISSQN incidente sob a prestação dos serviços de levantamento topográfico georreferenciados, objeto do contrato nº 5500018839, a partir de 11/03/2015. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

(..).”

Em suas razões (Id. 2872570 – Págs. 4/11), após o resumo dos fatos, a recorrente sustenta, preliminarmente, a perda do objeto, ante o cumprimento da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, aduz que a sentença guerreada deve ser julgada totalmente improcedente.

Fala o Município apelante que a sentença se baseou no entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp 1.060.210/SC o qual aplicou o critério do local da prestação do serviço como definidor do ente municipal competente para a realização da cobrança do ISS, contudo alega que o mesmo tribunal possui entendimento diverso, conforme REsp 1.117.121/SP, o que dá margem à aplicação de ambos os entendimentos.

Por fim, entende que o recolhimento do ISS no período de 30/07/2014 a 25/10/2016 é devido ao Município de Ananindeua.

Ao final, requer a total procedência do recurso de apelação, nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões sob o Id. 2872571 – Págs. 4/17.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo apenas no efeito devolutivo e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 2879634 – Pág. 1), tendo o órgão ministerial, contudo, se eximido de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 2896047 – Págs. 1/2).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Conheço o recurso e a remessa necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBBJETO.

No que diz respeito a perda do objeto sustentado pelo Município de Ananindeua ante o cumprimento da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela que suspendeu a exigibilidade do ISS relativo ao contrato de prestação de serviços topográficos nº 5500018839 a partir de 26/10/2016, razão não assiste à parte recorrente. Isso porque o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade de a parte obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Não se justifica a tese de perda de objeto agitada pelo apelante, isso porque o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade de a parte obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório, necessitando a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO.

Cinge-se o apelo à análise da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da cobrança pelo Município de Ananindeua do ISSQN incidente sob a prestação dos serviços de levantamento topográfico georreferenciados, objeto do contrato nº 5500018839, a partir de 11/03/2015.

Argui inicialmente a municipalidade que existe entendimento jurisprudencial do STJ – REsp 1.117.121/SP diverso daquele mencionado na sentença de 1º grau, que se baseou no entendimento do STJ no REsp 1.060.210/SC.

Primeiramente, percebo que o REsp 1.117.121/SP se trata claramente do mesmo fundamento exposto no REsp 1.060.210/SC que fundamentou a sentença proferida pelo juízo primevo.

Senão, vejamos, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.060.210/SC, de relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, em 28.11.2012, estabeleceu que o Município competente para a cobrança do ISS, na
vigência do Decreto-Lei n.º 406/68, é o da sede do estabelecimento prestador (artigo 12)
,
e a partir da Lei Complementar n.º 116/03
,
existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador do serviço de arrendamento mercantil
,
no Município onde essa prestação é perfectibilizada, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
. Decisão cuja ementa está assim redigida:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010.
COMPETÊNCIA PARA A SUA COBRANÇA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LC 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO: VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO CONTRATADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ.

1. Não ocorre o fenômeno da prestação de serviço no contrato de arrendamento mercantil financeiro, embora ocorra, sem dúvida, nas atividades que lhes são preparatórias, tais como a coleta de informações cadastrais do candidato ao financiamento e a elaboração de documentos que o instrumentam; contudo, o colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC), que ocorre o fato gerador em contrato de arrendamento mercantil, daí porque esta observação tem significado apenasmente doutrinário.

2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a

fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74).

3.
O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador.

4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja,

através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País.

5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária.

6.
Apenas após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

7. Quanto à base de cálculo do imposto, destaque-se que não se discutiu no processo eventual irregularidade no procedimento de arbitramento ou seu cabimento na hipótese dos autos; assim, carece de prequestionamento a aventada violação ao art. 148 do CPC. Ademais, para se acolher a tese da recorrente, de ilegalidade pela ausência do processo regular mencionado na norma, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

8. Tanto o art. 9º. da DL 406/68 como o art. 7º. da LC 116/03 estabelecem que a base de cálculo do tributo é o preço do serviço; a complexidade do contrato de arrendamento mercantil, destacada pelo STF, não permite pinçar partes dele para o fim de definir o serviço prestado e, consequentemente, a sua base de cálculo, ainda que sua nota característica seja o financiamento; a operação engloba diversas fases e procedimentos, mas em essência, é una, única, e assim deve ser entendida para o fim de se definir a base de cálculo do tributo.

9. O preço do serviço, no caso em tela, só pode ser entendido como tudo aquilo que o arrendatário paga ao arrendador em troca da disponibilização e fruição do bem objeto do contrato. Precedentes do STJ: AgRg no REsp. 853.281/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.09.2008; AgRg nos EDcl no REsp. 982.956/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE de 06.08.2009;AgRg nos Edcl no Ag 855.164/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJE 23.08.2007; AgRg no AgRg nos Edcl no REsp. 979.670/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 26.02.2009).

10. Muito embora o caso dos autos diga respeito a cobrança oriunda

de arbitramento realizado pelo Fisco Municipal, na forma do art. 148 do CTN, as diretrizes ora traçadas também podem ser ajustar aos casos de lançamento por homologação; nessas hipótese, se o próprio contribuinte já lançou o imposto que entende devido, é porque percebeu aquele Município como o competente para a sua cobrança e a discussão a respeito da competência perde relevância; todavia, cabe ao Fisco, ao conferir a apuração e o pagamento já realizado pelo contribuinte, verificar se este considerou os parâmetros aqui indicados quanto à base de cálculo do tributo, para o fim de homologar ou não o procedimento e cobrar valores que entenda ainda devidos ou mesmo restituir em caso de imposto pago a maior.

11. No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em que vigente a DL 406/68. A própria sentença afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de qualquer fraude relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre as operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado provimento aos Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o
Município competente para a sua cobrança, na vigência do DL 406/68 é o da sede do estabelecimento prestador (art. 12), e a partir da LC 116/03, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador do serviço de arrendamento mercantil no Município onde essa prestação é perfectibilizada, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo;
(c) a base de cálculo do tributo, no presente caso, abrange o valor total da operação contratada, por corresponder ao preço do serviço; (d) essas diretrizes servem também para os casos de lançamento por homologação; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante a incompetência do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

Ocorre, que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.117.121/SP, de Relatoria da Ministra ELIANA CALMON, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, em 14/10/2009, estabeleceu que o município competente para a cobrança do ISS na vigência
“
do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º)”
.
Decisão cuja ementa está assim redigida
:

“TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

1.
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3º, da LC 116/2003).

3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS.

4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em razão da inversão dos ônus da sucumbência.

5. Recurso Especial conhecido e provido.

6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do art. 543-C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009).”.

Portanto, quanto ao argumento do apelante de que existe entendimento jurisprudencial diverso no REsp 1.117.121/SP daquele proferido na sentença de 1º grau (REsp 1.060.210/SC), ambos do STJ, entendo não existir motivo para alterar a sentença de 1º grau, pois se trata de mesmo entendimento jurisprudencial.

A propósito do cerne do presente debate processual, a respeito da competência tributária do ISSQN no sentido de se é devido para o Município onde está localizada a sede do contribuinte quando o fato gerador ocorre em outro Município, reproduzo, evitando desnecessária tautologia, bem como para homenagear o trabalho do julgador “
a quo”
, excerto dos termos da sentença
,
que traz um profundo exame do conjunto probatório dos autos:

“No caso concreto, verifico que houve alteração contratual para inclusão da filial localizada no Município de Canaã dos Carajás em 03/02/2015, conforme documento de fl. 38 e, consta como data de abertura da filial, na consulta do CNPJ na Receita Federal, 10/02/2015 (fl. 41), ficando registrada a filial sob o nº 05.363.924/0004-19.

Há nos autos contrato de locação de imóvel a partir de 10/05/2016 (fl. 148) e ainda diversas folhas de pagamento que fazem referência ao CNPJ da filial localizada em Canaa dos Carajás (fls. 370/508), além de notas de recolhimento de ISS para aquele Município e notas comuns de aquisições de mercadorias em nome da filial (fls. 510/529 e 530/532), o que corrobora o entendimento de que a filial está em pleno funcionamento e é realmente localizada no Município de Canaã dos Carajás, não se demonstrando, sob qualquer perspectiva, a hipótese de fraude ao fisco.

Aliás, a própria Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás-PA emitiu alvará de funcionamento, sendo o primeiro datado de 11/03/2015 e outros dois datados, respectivamente, de 26/10/2016 e 12/05/2017, o que demonstra a existência física da filial naquela Comarca.

Em assim sendo, demonstra-se razoável a tese apontada na exordial de que o Município de Ananindeua é incompetente para a cobrança de ISSQN incidente sobre os serviços prestados no Município de Canaã dos Carajás, já que naquela Comarca existe filial da empresa, ora autora.

Contudo, também é razoável, em parte, a tese levantada na manifestação de fls. 613/618, pois o contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa autora e a empresa VALE data de 30/07/2014 (fls. 43/48), sendo que apenas fora demonstrado pelo autor o efetivo funcionamento da filial na Cidade de Canaã a partir de 11/03/2015, já que é a data de emissão do primeiro alvará de funcionamento e não fora trazido aos autos pelo autor a data do pedido administrativo.

O ônus da prova, no caso concreto, é do autor, já que a revelia não surtiu efeitos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, portanto, deveria ter demonstrado a data de abertura física da filial no local da prestação do serviço e, na ausência de tal demonstração, deve ater-se a data de emissão do primeiro alvará de licenciamento emitido pelo Município de Canaã, ou seja, 11/03/2015.

Desse modo, forço-se concluir que é devido o ISSQN sobre o serviço de levantamento topográfico georreferenciados, objeto do contrato nº 5500018839, no período de 30/07/2014 a 10/03/2015, ao Município de Ananindeua, aplicando-se a regra geral do caput do artigo 3º, da Lei Complementar nº 116/03.

Dito isto, verifica-se estarem os fatos contidos na exordial totalmente subsumidos aos fatos do precedente obrigatório gerado através do Recurso Repetitivo nº 1060210/SC, impondo-se a procedência em parte dos pedidos iniciais, já que o ISSQN, no caso concreto, deve ser recolhido para o Município de Ananindeua (sede da empresa), no período de 30/07/2014 a 10/03/2015 e no período de 11/03/2015 até a final do contrato nº 5500018839 ao Município de Canaã dos Carajás-PA (sede da filial).

Destarte, conforme o caso dos autos e os documentos juntados na exordial, verifico que a autora, ora apelada, somente juntou o alvará de funcionamento de sua filial no Município de Canaã dos Carajás/Pa em 11/03/2015 (id. 2872414 – pág. 4), tendo o fato gerador ocorrido no período de 30/07/2014 à 13/07/2017, conforme contrato de prestação de serviços nº 5500018839 (Id. 2872403 – págs. 44/55), portanto após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 116/03, aplicando-se, no caso, a regra dos arts. 3º
[1]
e 4º
[2]
da referida LC, de modo que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo, de forma que o tributo deverá ser recolhido para o Município de Ananindeua (sede da empresa), no período de 30/07/2014 a 10/03/2015 e no período de 11/03/2015 até ao final do contrato nº 5500018839 ao Município de Canaã dos Carajás-PA (filial).

Portanto, correta, a decisão de 1.º grau ao declarar a ilegitimidade da cobrança pelo Município de Ananindeua do ISSQN incidente sob a prestação dos serviços de
levantamento topográfico georreferenciados, objeto do contrato nº 5500018839, a partir de 11/03/2015.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou, na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (...).

[2]
Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Belém, 01/02/2021